Tribunal: TJDFT
Processo: 0708095-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0708095-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGREX DO BRASIL S.A. AGRAVADO: WANDERLEY LUZINI, ZENY DUTRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Agrex do Brasil S.A., com pedido de efeito suspensivo, objetivando a reforma da r. decisão que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial, determinou a emenda da inicial, para decotar da planilha o valor referente aos honorários advocatícios, ao argumento de que cabe ao magistrado fixar de plano a verba em 10%, com fulcro no art. 827 do CPC, não estando vinculado aos honorários previstos no instrumento contratual. Nos termos da decisão de ID no 15579230, foi indeferido o efeito suspensivo vindicado. A agravante peticionou no ID no 17022080 requerendo a desistência do presente recurso, ao argumento de que teria havido a perda do objeto em razão da realização de autocomposição entre as partes nos autos principais (processo no 0706875-72.2020.8.07). Ante o exposto, considerando os termos do art. 998 do CPC, de que a desistência do recurso independe da concordância da parte recorrida, homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a desistência formulada no presente recurso. Oficie-se. P.I. Carmelita Brasil Relatora